Tribunal: TJMT
Processo: 0001506-65.2014.8.11.0025
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-19
Data de publicação: 2020-06-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001506-65.2014.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[WANDERSON TEIXEIRA DE SOUZA - CPF: 033.106.291-71 (APELANTE), SAMUEL CAMPOS SANTOS DAMACENO - CPF: 014.709.581-63 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), YOUSSEF SAYAH EL ATYEH - CPF: 841.584.171-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – DELITO TIPIFICADO NO ART. 306,
CAPUT,
C/C ART. 298, INCISO III, AMBOS DO CTB – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENSÃO – ABSOLVIÇÃO –AUSÊNCIA PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE DELITIVA E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS – DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS FIRMES E COERENTES – AUTO DE CONSTATAÇÃO DE EMBRIAGUEZ LAVRADO – MEIO DE PROVA VÁLIDO –

APLICAÇÃO APENAS DA PENA DE MULTA – INCABÍVEL – O ART. 306 DO CTB PREVÊ A APLICAÇÃO DA DETENÇÃO, DA MULTA E DA SUSPENSÃO OU PROIBIÇÃO DE OBTER HABILITAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Incabível acolher o pleito de absolvição, quando o conjunto probatório é suficiente para comprovar a materialidade e a autoria do delito praticado.

A ausência do exame etilômetro, não justifica a absolvição, visto que o auto de constatação de embriaguez é considerado prova válida.

Não há que se falar em aplicação apenas da pena de multa, visto que a lei determina a aplicação da detenção, da multa, da suspensão ou da proibição de obter a permissão ou habilitação para dirigir.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Wanderson Teixeira de Souza,
contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Juína/MT, nos autos da ação penal nº 0001506-65.2014.8.11.0025 (código 100192), que o condenou pela prática do delito previsto no artigo 306,
caput,

c/c art. 298, inciso III, da Lei nº 9503/1997, ao cumprimento da pena de 07 (sete) meses de detenção, em regime inicialmente aberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, fixados em 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos, bem como a suspensão da permissão para dirigir veículo automotor pelo prazo de 03 (três) meses, sendo a pena privativa de liberdade substituída por uma restritivas de direito.

Inconformado, interpôs recurso de apelação (Id. 27426967/27426968). Em suas razões, pleiteia a absolvição do apelante, por ausência de provas suficientes para a condenação, e caso não seja esse o entendimento, requer seja aplicada tão somente a pena de multa pecuniária em seu patamar mínimo.

Em sede de contrarrazões (Id. 27426969), o Ministério Público manifestou-se pelo improvimento do recurso, para que seja mantida incólume a decisão do juízo
a quo.

Nesta instância, a Douta Procuradoria Geral de Justiça, representada pelo eminente Procurador de Justiça, João Batista de Almeida, manifestou-se pelo
desprovimento do recurso
, sob a seguinte fundamentação (Id. 30857980):

“Sumário: Acusado condenado como incurso no artigo 306, caput, c/c art. 298, III, ambos da Lei nº 9.503/97, à pena de 07 meses de detenção, substituída, ao final, por uma pena restritiva de direito, bem como ao pagamento de 11 diasmulta – Inconformismo – Pretendida a absolvição, tendo em vista que não ficou demonstrada a alteração da capacidade psicomotora do apelante pela ingestão de bebida alcoólica – Pleito improcedente – Legalidade do meio empregado como prova da capacidade psicomotora alterada – Sinais e sintomas do agente, que comprova alteração na capacidade psicomotora – Prova testemunhal – Pela manutenção da Sentença – Pelo desprovimento do recurso.”

É o que cumpre relatar.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de de recurso de apelação criminal interposto por
Wanderson Teixeira de Souza,
contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Juína/MT, nos autos da ação penal nº 0001506-65.2014.8.11.0025 (código 100192), que o condenou pela prática do delito previsto no artigo 306,
caput,
c/c art. 298, inciso III, da Lei nº 9503/1997, ao cumprimento da pena de 07 (sete) meses de detenção, em regime inicialmente aberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, fixados em 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos, bem como a suspensão da permissão para dirigir veículo automotor pelo prazo de 03 (três) meses, sendo a pena privativa de liberdade substituída por uma restritivas de direito.

Emerge dos autos (Id. 27422460):

“(...) No dia 02/03/2014, por volta 23h40min., na Avenida Londrina, Centro, nesta Comarca, o denunciado conduziu veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, e, sem possuir carteira da habilitação.

Na data dos fatos, a Policia Militar, ao fazer o policiamento durante as festividades de carnaval no Centro de Eventos da cidade, visualizou o denunciado conduzindo uma motocicleta com uma pessoa na garupa segurando uma garrafa de cerveja que foi apreendida, conforme Auto de Apreensão de fls. 06.

Diante dos fatos, os policiais militares realizaram a abordagem do denunciado que não possuía carteira de habilitação, bem como apresentava sinais de embriaguez, conforme descrição do Auto de Constatação de fls. 15, ante os fatos, a Policia Militar efetuou a prisão em flagrante do denunciado.

Em seu interrogatório de fls. 07-v, o denunciado confirmou ter ingerido bebida alcoólica antes de conduzir a motocicleta. (...)”

Em suas razões, pleiteia a absolvição do apelante, por ausência de provas suficientes para a condenação, e caso não seja esse o entendimento, requer seja aplicada tão somente a pena de multa pecuniária em seu patamar mínimo.

DA ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA PROBATÓRIA.

Em análise dos autos, verifica-se que a materialidade delitiva está comprovada pelo inquérito policial (Id. 27422461), auto de prisão em flagrante
(Id. 27422462), termo de depoimento (Id. 27422463/ 27422465), auto de apreensão (Id. 27422466), termo de qualificação (Id. 27422467), laudo de dirigir sob influência de álcool (Id. 27422472), termo de depoimento (Id. 27422475) e relatório policial (Id. 27422477).

Do mesmo modo, a prova da autoria delitiva é inconteste, especialmente pelos elementos probatórios presentes nos autos, pelos depoimentos dos policiais e da testemunha.

O apelante em seu depoimento perante a autoridade policial confessou que havia ingerido bebida alcoólica, informando:

“(...)
:QUE na madrugada de hoje foi surpreendido pela Policia Militar enquanto conduzia uma motocicleta Honda FAN; Que a moto lhe pertence, mas ainda não foi transferida; Que não é habilitado; Que foi abordado no centro de eventos assim que chegou da casa de sua irmã; Que afirma ter ingerido bebida alcoólica antes de conduzir a motocicleta; Que ingeriu bebida em casa e depois na casa de sua irmã; Que ingeriu apenas cerveja; Que afirma ter tomado umas cinco ou seis cervejas litrão (01 litro) juntamente com mais umas cinco pessoas; Que afirma ter passado pela Polícia Militar juntamente com seu amigo Gilberto na motocicleta e estavam com um litrão na mão, quando estava indo para a casa de sua irmã; Que posteriormente voltaram ao Centro de Eventos com outra garrafa, ocasião em que ao estacionar foi abordado pela Policia Militar; Que tem consciência de que dirigir após beber é crime; Que afirma que é a primeira que dirige após beber. (...)”

O apelante não foi ouvido em juízo, visto que foi declarado revel nos termos do art. 367 do Código de Processo Penal, por não ter informado seu novo endereço.

A testemunha Gilberto Antônio Camilotti Junior, em seu depoimento na fase inquisitiva, aduziu:

“(...)
QUE tinham ingerido bebida alcoólica na casa de Wanderson, sendo umas 03 garrafas de cervejas litrao; Que na casa de Wanderson haviam parentes deles, onde eles também ingeriram cervejas; Que após se deslocaram de motocicleta para o centro de eventos, pois estava ocorrendo a festa de carnaval; Que era o Wanderson quem estava pilotando a motocicleta; Que era o Depoente quem estavam com uma garrafa de cerveja nas mãos (...)”

Ademais, temos os depoimentos dos policiais que merecem total credibilidade, pois estão em consonância com as demais provas contidas nos autos.

O Policial Militar Eder Lucas da Silva, em seu depoimento na fase policial, informou:

“(...)
QUE estava escalado no policiamento do carnaval no centro de eventos, e durante o policiamento visualizou dois rapazes em uma motocicleta Honda Titan de cor prata de placa NPF-8423, trafegando pela Avenida Londrina; Que puderam perceber que eles estavam trafegando com uma garrafa de cerveja e o passageiro estava como capacete levantado; Que GUPM anotou a placa da referida motocicleta, e algum tempo depois a GUPM avistou a motocicleta em posse dos mesmos rapazes estacionando próximo ao palco da festa; Que realizaram a abordagem dos dois suspeitos e pode verificar que os dois estavam fazendo o uso de bebida alcoólica; Que o Senhor Wanderson Teixeira de Souza o qual era o condutor do veículo não portava nenhum documento e nos relatou ainda que não era CNH: Que o senhor Gilberto Antônio Camilotti Junior; Que o passageiro da motocicleta nos disse que era menor de idade; (...)”

O Policial Militar Eder Lucas da Silva não compareceu em juízo para prestar seu depoimento, pois foi transferido para o município de Juara – MT, conforme consta no ofício do Comandante do 20º BPM (Id. 27426954).

A Policial Militar, Wanderleia Pereira da Silva, na fase inquisitiva, aduziu:

“(...) QUE estava escalada no policiamento do carnaval no centro de eventos, e durante o policiamento visualizou dois rapazes em uma motocicleta Honda Titan de cor prata de placa NPF-8423, trafegando pela Avenida Londrina; Que puderam perceber que eles estavam trafegando com uma garrafa de cerveja e o passageiro estava com o capacete levantado; Que GUPM anotou a placa da referida motocicleta, e algum tempo depois a GUPM avistou a motocicleta em posse dos mesmos rapazes estacionando próximo ao palco da festa; Que realizaram a abordagem dos dois suspeitos e pode verificar que os dois estavam fazendo o uso de bebida alcoólica; Que o Senhor Wanderson Teixeira de Souza o qual era o condutor do veículo não portava nenhum documento e nos relatou ainda que não era CNH; Que o senhor Gilberto Antônio Canilotti Junior; Que o passageiro da motocicleta nos disse que era menor de idade; Que dessa forma os suspeitos e a motocicleta foram encaminhados até o CISC para que fosse tomadas as medidas administrativas cabíveis; Que foi acionado o Conselho Tutelar para que a acompanhasse a confecção do BOPM e o Conselho Tutelar que se fez presente na pessoa do Conselheiro Roberto; Que o senhor Gilberto se apresentou como menor de idade e após maioridade; Que o condutor apresentava os sinais de embriaguez constantes do Auto que acompanha o Boletim de Ocorrência; Que houve um equívoco ao redigir o Boletim de Ocorrência, pois a motocicleta ficou apreendida no COPOM e não foi encaminhada ao CISC como consta da narrativa; Que diante do exposto foi confeccionado o presente documento; Que encaminho juntamente com os suspeito sem lesões corporais e a garrafa de bebida citada no histórico a autoridade policial Judiciária Civil para conhecimento, registro e medidas que o caso requer; (...)”

Em juízo, a Policial Militar Wanderleia Pereira da Silva, ratificou seu depoimento, informando que estava visível o estado de embriaguez.

À proposito, nesse sentido, trago julgado do Superior tribunal de Justiça:

"(...) são válidos e revestidos de eficácia probatória o testemunho prestado por policiais envolvidos com a ação investigativa, mormente quando em harmonia com as demais provas e confirmados em juízo, sob a garantia do contraditório (...)." (AgRg no AREsp nº 366258/MG – Relatora Minº. Laurita Vaz – 27.3.2014).”

Vejamos o entendimento deste E. Tribunal:

“(...)
Conforme farta jurisprudência dos tribunais pátrios, as palavras dos policiais são meio de prova idôneos a fundamentar a condenação, e, por se tratarem de funcionários públicos, suas declarações gozam de presunção de veracidade,
de modo que não se mostra suficiente a simples alegação de desconhecimento do transporte de entorpecente pelo apelante, totalmente isolada nos autos, para desprestigiar o seu valor probatório. (...)

(Ap 16293/2015, DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 29/07/2015, Publicado no DJE 03/08/2015)”

Destarte, insta ressaltar que o depoimento dos policiais quando corroborados com as demais provas acostadas aos autos, são provas idôneas e suas declarações gozam de presunção de veracidade.

Noutro ponto, o auto de constatação de embriaguez (Id. 27422472), é prova válida, e fora constatado que a capacidade psicomotora do apelante encontrava-se alterada, não havendo que se falar em absolvição por ausência probatória.

Neste sentido, trago entendimento do Tribunal de Justiça do Distrito Federal:

“(...) A ausência de exame por meio de etilomêtro ou a não confecção de outras provas não justifica, por si só, a absolvição, pois o acervo probatório atesta que o apelante foi flagrado na condução de veículo automotor com sinais evidentes de embriaguez, confirmados pelos depoimentos das testemunhas policiais, tanto na delegacia, quanto em juízo, bem como pelo auto de constatação elaborado na forma prevista na resolução do Contran, contexto suficiente para configurar o crime tipificado no artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro. (...)

(TJ-DF – 20181210031060 DF 0003039-70.2018.07.0012, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, Data de Julgamento: 10/10/2019, 2ª TURMA CRIMINAL, Data de Publicação: Publicado no DJE: 15/10/2019. Pág.: 120/137).”

Dessa forma, é imperioso reconhecer, que o juízo sentenciante concatenou de forma perfeita todos os elementos probatórios colhidos, não deixando dúvidas acerca da autoria delitiva atribuída ao recorrente, motivo pelo qual se revela totalmente impertinente a alegação defensiva acerca da fragilidade probatória, não havendo que se falar em absolvição.

APLICAÇÃO TÃO SOMENTE DA PENA DE MULTA NO MINÍMO LEGAL.

Concernente ao pedido de aplicação apenas da pena de multa no mínimo legal, o art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro, estabelece:

“Art. 306. Conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência:

Penas - detenção, de seis meses a três anos, multa e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor
.”

Desta forma, não há que se falar em aplicação apenas da pena de multa, visto que a lei determina a aplicação da detenção, da multa, da suspensão ou da proibição de obter a permissão ou habilitação para dirigir.

Por todo o exposto, em consonância com o Parecer Ministerial,
desprovejo
o recurso de apelação interposto por
Wanderson Teixeira de Souza.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2020